Tribunal: TJDFT
Processo: 0753775-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. TRIBUTO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que a indenização fixada se mostra excessiva para compensar o dano, porquanto pode haver a inclusão do nome do autor em cadastros restritivos por outras razões. Afirma que houve o reconhecimento do erro pela administração tributária, o que justifica a diminuição do valor atribuído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório se mostra excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não prospera a pretensão de minoração do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
5. Em que pesem as alegações do recorrente, não há qualquer comprovação da existência de outras anotações restritivas em nome do autor, o que se mostra necessário para incidência da Súmula 385 do STJ. Ademais, o reconhecimento administrativo não foi capaz de impedir o dano e o lançamento do protesto.
6. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para diminuição (Acórdão 1954733 e Acórdão 1948173).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 944 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; Acórdão 1954733, 0730013-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1948173, 0751030-13.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.